Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-84.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA.1a FASE. NOTA NEGATIVA REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INFRAÇÃO PENAL COMETIDA NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DE IDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. MANUTENÇÃO. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ́F ́, DO CP. PENA DEFINITIVA MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL ABERTO MANTIDO. SURSIS DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas.
3. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor. Restou demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima.
4. A contravenção penal de vias de fato restou configurada em face violência praticada pelo réu em detrimento da integridade física da vítima, consistente em murros desferidos contra o corpo desta.
5. A fundamentação é idônea para justificar a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime porquanto merece maior juízo de reprovação o acusado que pratica infração penal contra a ex-companheira na presença do filho desta, menor impúbere, por se tratar de resultado que extrapola o tipo penal.
6. Na 1a fase da dosimetria penal, à luz do critério objetivo-subjetivo, exaspera-se a pena-base segundo a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada em desfavor do réu.
7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. In casu, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional razão pela qual deve ser mantida.
8. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. In casu, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e da ofendida, bem como a extensão do dano.
9. Correto o estabelecimento do regime aberto, tendo em vista a primariedade do réu, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, “c” e 3o do CP; outrossim, cabível a concessão do sursis da pena, pelo período de dois anos, nas condições a serem definidas pelo Juízo da Execução.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.